Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. BUSCA POR IMÓVEIS CADASTRADOS EM NOME DO EXECUTADO. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante contra D.P.M. CONSTRUTORA LTDA, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício à Sefaz/DF para pesquisa de imóveis cadastrados em nome da parte executada/agravada.
2. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.